Tribunal: STF
Processo: ARE 1335267
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (Evento 263 - com meus grifos):
          “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLITICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. CONTAS DESAPROVADAS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVACAO DO LIAME ENTRE OS GASTOS E AS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VLOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SUMULA NO 24 DO TSE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. INAPLICABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDARIO PELO PERIODO DE TRÊS MESES. ACORDAO REGIONAL EM CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 30 DO TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.”
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, e 17, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 17, § 1º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; entre outros):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958- -AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; entre outros:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)”
    (ARE 1.271.070-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com os meus grifos e com grifos no original)
    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que “(...) as contas prestadas e documentação apresentada refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados, bem como permitem identificar a origem das receitas e a destinação das despesas (...) e, ainda, que “(...) a aplicação da penalidade feita pelo aresto recorrido se deu de forma absolutamente desproporcional à gravidade dos fatos”. 
    Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.096/1995). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 766.359-ED/DF, Ministro Gilmar Mendes; ARE 788.522-AgR/DF, Ministro Ricardo Lexandowski; ARE 831.645-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 833.948-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 834.300- -AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; ARE 854.109-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki; ARE 854.117-AgR/DF, Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 1.212.133-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com os meus grifos)
    E mais. 
    O Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    (RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto – Tema 181/RG)
    É o que se constata das seguintes decisões proferidas por esta Suprema Corte: ARE 894.376-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki; ARE 929.255-ED/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 975.879-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120-AgR/MG Ministro Edson Fachin; entre outros:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.111.131-AgR/GO, Ministro Celso de Mello – com grifos no original)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator